Tribunal: TJDFT
Processo: 0732728-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL. DÉBITO DE IPTU/TLP. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida nos autos de embargos de terceiro que deferiu o pedido liminar para determinar a suspensão dos efeitos da penhora do imóvel efetivada nos autos da execução fiscal ajuizada pelo ente distrital.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se a embargante/agravada demonstrou os elementos necessários à concessão de medida liminar no âmbito de embargos de terceiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O IPTU e a TLP são tributos de natureza propter rem, vinculados ao imóvel e exigíveis do atual possuidor, conforme art. 130 do CTN. E a agravada/embargante exerce a posse do imóvel desde antes da constituição da dívida tributária (IPTU/TLP).
4. A jurisprudência do STJ, firmada em recurso repetitivo (REsp 1.073.846/SP – Tema 209), reconhece que a obrigação tributária acompanha o imóvel, podendo ser exigida do possuidor, ainda que não tenha formalizado a aquisição por registro.
5. O fato de a atual possuidora não ter a propriedade formal registrada em cartório extrajudicial não configura motivo hábil para obstar os efeitos da penhora incidente sobre imóvel objeto da obrigação tributária, ainda que a execução judicial tenha sido proposta contra o proprietário registral. O débito tributário é de responsabilidade da embargante/agravada, porque afeto ao bem de sua titularidade. Ainda, a ausência do registro é circunstância imputável à própria agravada, que deixou de providenciá-lo.
6. A suspensão dos efeitos da penhora compromete a efetividade da execução fiscal e o imóvel é garantia relevante para a satisfação do crédito público.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.